Tribunal: TJMT
Processo: 1020382-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020382-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 009.808.151-93 (AGRAVANTE), ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO - CPF: 495.581.611-87 (AGRAVADO), D. L. B. M. - CPF: 075.431.631-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 009.808.151-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL BOMFIM MODESTO - CPF: 073.801.331-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO ALIMENTÍCIA ACORDADA ENTRE OS GENITORES – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE E FEZ ACORDO COM O GENITOR – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALEGAÇÃO DE PENSÃO
INTUITU FAMILIAE
– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPROCIONAL COM O RESPECTIVO ABASTIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que houvessem sido acordados alimentos
intuitu familiae
, tal atributo não impediria a redução proporcional da prestação global fixada, como bem andou a decisão. A doutrina e jurisprudência entendem que a divisibilidade da prestação alimentar é característica presente até mesmo quando não há menção expressa à destinação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020382-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
D. L. B. M.

AGRAVADO:
ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO

Processo:
Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia (Prisão) n. 1009709-33.2023.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

OBS:

1009892-14.2017.8.11.0041 (ACORDO DE ALIMENTOS)

*Acordo com o filho Gabriel maior no 1003905-84.2023.8.11.0041 – exoneração de pensão alimentícia (Id 125640376).

RELATÓRIO

Agravo interposto por D. L. B. M., representado por sua genitora EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS de despacho que, no Cumprimento de sentença da ação de alimentos iniciada contra
ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO,
determinou a intimação da autora, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor do débito atualizado, abatendo-se a parte relativa à Gabriel. Outrossim, quanto ao pedido de expedição de ofício ao empregador, para minoração da contribuição alimentar paterna, esclareço ao executado que, tal requerimento deverá ser solicitado na ação que homologou o acordo de exoneração de alimentos, visto ser o juízo competente para tal deliberação.

Diz que a execução,
pelo rito previsto no artigo 528 do CPC, ajuizada por GABRIEL BOMFIM MODESTO, maior e capaz e DAVI LUIZ BOMFIM MODESTO, menor impúbere representado por sua genitora EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS, em desfavor de seu genitor, ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO, visa o recebimento de obrigação alimentar remanescente referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, que perfaz a monta de R$2.515,01 (dois mil quinhentos e quinze reais e um centavo), bem como das que vencerem no curso do processo.

Afirma que a obrigação alimentar consiste em pagar o valor correspondente a valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, mais o percentual de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do salário mínimo vigente, contudo, o executado passou a efetuar o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de pensão alimentícia.

Adiciona que devidamente intimado para pagamento do débito alimentar, o executado, ora recorrido, opôs embargos à execução no ID 117778465, sob o fundamento de que entabulou acordo com o exequente Gabriel Bomfim Modesto, momento em que restou exonerado da obrigação de prestar alimentar em seu favor desde janeiro de 2023, mantendo-se o encargo apenas em favor do exequente Davi Luiz Bomfim Modesto, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A par disso, o executado postulou a extinção do cumprimento, sob o fundamento de quitação da dívida.

Alega que a decisão que acolheu o pedido ministerial de redução da pensão pela metade e determinou a intimação do credor para refazer os cálculos do débito, abatendo-se a parte relativa à Gabriel, é nula por ausência de fundamentação.

Afirma que os alimentos foram fixados em caráter
intuitu familiae
, o que não foi observado pelo juízo. De modo que não cabe a divisão proporcional da verba.

Ao final, pede o provimento do recurso para suspender os
efeitos da decisão interlocutória que determinou a exclusão da quota-parte de um dos filhos em alimentos fixados com base no intuitu familiae, até o julgamento do presente recurso, de modo que seja mantido os alimentos fixados em 01 (um) salário-mínimo vigente, mais o percentual de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do salário-mínimo vigente, constante do título judicial
.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 184704652).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 185816186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por D. L. B. M., representado por sua genitora EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS de despacho que, no Cumprimento de sentença da ação de alimentos iniciada contra
ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO,
determinou a intimação da autora, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor do débito atualizado, abatendo-se a parte relativa à Gabriel.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante
a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a exclusão da quota-parte de um dos filhos.

Da moldura fática retratada, observa-se que o executado, ora agravado, realizou acordo com o filho Gabriel, maior,
na data de 23-01-2023 devidamente homologado, consoante título judicial acostado no (Id 12560376, origem).

Desse modo, tem-se pelo reconhecimento da exoneração parcial da pensão, cuja redução do
quantum
deve ser reconhecida mesmo se os alimentos fossem fixados
intuitu familiae
.

Sobre o tema dos alimentos, o dever deve ser lido, sempre, na perspectiva da dupla análise da necessidade daquele que pleiteia o auxílio e da possibilidade daquele que o presta, fatores amalgamados sobre a denominação, já consagrada pela jurisprudência, de 'binômio necessidade-possibilidade', o qual deve nortear, em qualquer caso, a revisão ou exoneração da obrigação alimentar fixada.

Sob essa ótica, de um lado, tem-se que, no caso, as necessidades do filho menor Davi devem ser rigorosamente comprovadas para manter o valor anteriormente fixado para 02 (dois) coalimentados, agora somente para si, o que não se observou.

No tocante ao aspecto prático da exoneração, sobreleva que os presentes alimentos, embora acordado em valor de um salário-mínimo base mais 0,7% para os dois coalimentados (termo de acordo, Id 10202991, origem), guardam nítida relação de proporção e divisibilidade, de modo que não parece crível falar que a fixação haja se dado
intuitu familiae
a impedir a pleiteada exoneração parcial subjetiva.

Aliás, ainda que houvessem sido os alimentos fixados
intuitu familiae
, tal atributo não impediria a procedência do pedido de exoneração do dever alimentar em relação a um dos coalimentados e tampouco a redução proporcional da prestação global fixada, como bem andou a decisão. A doutrina e jurisprudência entendem que a divisibilidade da prestação alimentar é característica presente até mesmo quando não há menção expressa à destinação.

Desse modo, ainda que queira fazer crer a agravante que os alimentos foram fixados
intuitu familiae
ou globais, certo é que os alimentos têm caráter personalíssimo tanto em favor do credor da pensão quanto no que diz respeito ao devedor.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INTUITU FAMILIAE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A verba alimentar pode ser revista sempre que ocorrer alteração no binômio necessidade/possibilidade, carecendo de dilação probatória.
Prestação alimentar, ainda que fixada intuitu familiae, guarda relação de proporção e divisibilidade, e, por si só, não impede exoneração parcial da obrigação.
Recurso desprovido”.
(Agravo de Instrumento no 70079475109, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 06-12-2018) (g.n)

Ainda:

"(...)
A obrigação alimentar, ainda que arbitrada intuitu familiae, não perde seu caráter de divisibilidade
. Não havendo previsão em contrário, na obrigação subjetivamente divisível, deve prevalecer a presunção legal de igualdade das quotas (art. 257 do Código Civil de 2002). A exoneração dos alimentos, ante a ausência de convenção em contrário, deve ocorrer somente quanto às quotas dos ex-credores, em igual proporção, remanescendo o crédito proporcional da credora remanescente.” (TJMG, Apelação cível n. 1.0016.07.076039-8/001, Alfenas, 2a Câmara Cível, Rel. Caetano Levi Lopes, julg. 24/03/2009
) (g.n)

Embora acordado os alimentos sem especificação do
quantum
para cada um dos filhos, é de se supor que cabia a cada um 50% dos valores e, acatado o pedido de exoneração em relação a um dos alimentados, é cabível o pleito de redução do
quantum
fixado anteriormente e que se destinava para o sustento dos dois filhos, mantendo-se apenas a quota parte inerente ao filho Davi.

Assim,
a decisão agravada que apenas determinou o abatimento em decorrência do
acordo de exoneração de alimentos firmado com o filho maior Gabriel não se mostra desarrazoada.

A respeito, colaciona-se parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça:

”(...)

Da análise acurada dos autos, observa-se que o Promotor de Justiça, Dr. Allan Sidney do Ó Souza analisou de maneira minuciosa e eficaz os fatos, bem como as provas produzidas no feito, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas, demonstrando que a r. decisão agravada não merece reparos, pois denota-se dos autos de origem de n. 1009709-33.2023.8.11.0041, o parecer ministerial acostado em id: 121279146, o entendimento de que a fixação dos alimentos na modalidade intuitu familiae, não deve prosperar, posto que, ao perscrutar o teor do presente título executivo judicial, não se vislumbrou a instituição da obrigação intuito familiae, sendo assim, não há como presumi-la, visto que em regra os alimentos estabelecidos possuem natureza
intuitu personae
.

Nesse sentido, o d. Promotor de Justiça destacou que em decorrência da autocomposição firmada entre genitor e seu filho maior e capaz, a respeito da exoneração de alimentos, o montante arbitrado em 01 salário mínimo vigente, mais percentual de 0,7% do salário mínimo vigente, merece ser minorado pela metade, mantendo-se incólume a quota parte inerente ao menor incapaz.

Ao apreciar o feito, o juiz singular acolheu o parecer o ministerial, determinando intimação da parte exequente, para que esclareça se persiste alguma pendência alimentar, abatendo-se a parte relativa a Gabriel.

Dessa forma, atento ao disposto no artigo 17, § § 2o e 3o, da Recomendação n.o 57, de 05/07/2017-CNMP, adoto per relationem, ao bem elaborado parecer ministerial (id: 121279146 – autos de origem), do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume”.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023